Tribunal: STF
Processo: ARE 1344746
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Luiz Paulo Corrêa da Rocha e Lucia Helena Pinto Barros, membros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, interpõem agravo (doc. 9, p. 109) contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 2º e seguintes da Lei nº 6.250/2017, do Município do Rio de Janeiro, a qual versa sobre alteração da alíquota padrão do ITBI, promove alterações e inserções de dispositivos relativos a IPTU e TCL, inclusive na planta genérica de valores - PGV de imóveis. Lei Municipal ora impugnada, que estabeleceu novos parâmetros e valores para o cálculo do IPTU, ITBI e TCL do Município do Rio de Janeiro, a partir do exercício de 2018. Preliminar de inépcia da petição inicial, arguida pela Procuradoria Geral do Estado e pela Câmara Municipal, que já foi apreciada e rejeitada por ocasião do julgamento do requerimento de concessão de suspensão cautelar. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, ou seja, o valor que o bem alcançaria se fosse posto à venda, em condições normais, critério técnico este utilizado pelo Município do Rio de Janeiro para a atualização da Planta Genérica de Valores. Planta Genérica de Valores que não sofria correção além dos padrões inflacionários desde 1997, razão pela qual não mais representavam o valor real de mercado dos imóveis, haja vista a existência de um quadro de consistente e expressiva valorização imobiliária especialmente na Zona Sul da cidade, de forma a impor severos prejuízos à economia municipal. Instituição da aludida Planta Genérica de Valores que se efetivou por instrumento idôneo, porquanto objeto de Lei editada com observância dos princípios da legalidade e da anterioridade atinentes ao processo legislativo, consoante o disposto o artigo 97, incisos II e IV e §1º, do Código Tributário Nacional. Outrossim, o fato de o IPTU ter sido atualizado monetariamente durante os anos de 2000 a 2016, com lastro no IPCAE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) divulgado pelo IBGE, para compensar a inflação do período, não implica em sobreposição de critérios, de modo a caracterizar um bis in idem inconstitucional, em detrimento do contribuinte. Inconstitucionalidade do p. único, do art. 3º, da indigitada Lei nº 6.250/17, invocada pela Procuradoria de Justiça, não vislumbrada na espécie, eis que se trata de mero atendimento à determinação do Ministério das Cidades, no artigo 30, §2º, da Portaria nº 511/2009, cujo regramento visa retratar a real situação dos valores dos imóveis no mercado, que tanto podem se valorizar, como também desvalorizar no referido período, o que, por si só, já afasta a alegação ministerial de vulneração ao princípio da razoabilidade, pois não há como olvidar ser injustificável a manutenção da base de cálculo do IPTU em descompasso com seu valor real, quer em detrimento da arrecadação local dos tributos imobiliários, quer em detrimento dos contribuintes, aí sim, sob pena de ensejar a ocorrência de verdadeira injustiça fiscal e social, justamente o que a referida norma busca evitar. Por sua vez, embora a Lei ora questionada tenha atualizado a base de cálculo do valor venal, ajustando-o à realidade do mercado imobiliário e, consequentemente, majorado de forma expressiva o valor do IPTU da maioria dos imóveis cariocas, não se vislumbra, em tese, a existência de confisco e/ou de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da legalidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva, da segurança jurídica, e os valores sociais de saúde, alimentação, moradia, segurança, dentre outros previstos nos arts. 5º, 8º, 77 e 214 da Carta Estadual, a fim de ensejar a declaração de inconstitucionalidade da referida legislação. Novas isenções previstas na indigitada Lei que não se prestam a caracterizar renúncia fiscal ilegal, ou de substancial impacto no orçamento municipal, como pretendem fazer crer os autores da presente ação direta, mas sim, justamente atingir o ideal de justiça tributária, ao estabelecer critérios razoáveis para a concessão do benefício e, com isso, melhor atender ao Princípio da Capacidade Contributiva. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Votos vencidos integralmente e parcialmente.” (doc. 5, p. 19).
    Sustentam os recorrentes contrariedade aos arts. 145, § 1º, 150, inc. IV, 156, § 1º, inc. I, 170, inc. III, e 182 da Constituição Federal (doc. 6, p. 156).
    Examinados os autos, decido.
    O recurso não merece trânsito.
    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo o fez sob o fundamento de que a petição do recurso extraordinário não teria indicado “as alíneas que embasaram o recurso extraordinário, se pelas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ ou ‘d’ do artigo 102, III, da CRFB/88” (doc. 8, p. 92), o que atrairia a orientação da Súmula nº 284/STF.
    De fato, na peça recursal não consta o permissivo constitucional em que se fundamenta a impugnação, limitando-se os recorrentes a indicar que o recurso teria sido interposto com fulcro nos arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil. Incide, portanto, a Súmula nº 284 desta Corte, segundo a qual “[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Nesses termos, confira-se:
    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESRESPEITO AO ART. 321 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUE IMPEDE A COMPREENSÃO EXATA DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (RE nº 612712 AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 17/08/2021, DJe de 23/9/2021)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No recurso extraordinário a parte não indicou o permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo extremo. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A Carta da República de 1988 instituiu o concurso público como forma de investidura em cargo ou emprego público (CF, art. 37, II), entretanto, o STF, no julgamento da ADI 837-4, declarou a inconstitucionalidade das formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos, com efeito ex nunc. 3. Com fundamento neste entendimento e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Tribunal, no RE 442.683/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.3.2003, assentou a subsistência dos atos de provimento derivados de cargos públicos ocorridos anteriormente à pacificação da matéria no Supremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 684.162 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/11/2016, DJe de 9/12/2016)
    Ainda que assim não fosse, de se notar que a peça de agravo em recurso extraordinário não foi assinada pelos deputados estaduais legitimados para tanto, mas sim, por advogados por eles constituídos, o que obsta o prosseguimento do recurso. Perceba-se que o mesmo ocorre na petição de recurso extraordinário.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte Suprema, a prerrogativa para recorrer de decisões proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade é da pessoa ou entidade para a qual o texto constitucional confere legitimidade processual ativa. Vejamos:
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PROCURADORIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. 2. A Procuradoria Legislativa não se confunde com a Mesa da Câmara Municipal para fins de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE nº 859.170 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/11/2018, DJe de 10/12/2018)
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição do apelo extremo por entidade que não figura no rol dos legitimados a atuar em sede de controle concentrado previsto na Constituição do Estado de São Paulo. Ausência de legitimidade para recorrer. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado ratificando a atuação do procurador judicial. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. Consoante a pacífica Jurisprudência desta Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade. 2. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado constitucional na petição do recurso extraordinário ratificando a atuação do procurador judicial, a impor a manutenção da inadmissibilidade do apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 868.639 AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 30/06/2017, DJe de 10/8/2017)
    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 125, § 2º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o representante Jurídico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade. 2. Nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, não se contam em dobro os prazos para recorrer. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI nº 783.316 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/06/2019, DJe de 5/8/2019)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente